Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATRASO NO PAGAMENTO (INADIMPLÊNCIA) – REQUISITOS DE MORA INFERIOR A 90 DIAS E PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COM PRAZO NÃO INFERIOR A 15 DIAS DESATENDIDOS – ILEGALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJETIDA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. A pretensão da parte autora é a de obter o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, com a obtenção de indenização material e extrapatrimonial. Aduziu que durante os meses de abril a agosto de 2022 foi registrado um consumo incompatível com os padrões anteriormente registrados para uma residência com 3 pessoas, o que ocasionou vários pedidos de atendimento da concessionária do serviço, ora recorrente.

2. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, confirmando a tutela de urgência que determinou o imediato restabelecimento do serviço, além da condenação em danos morais no valor de R$ 4.500,00.

3. Incorre no vício de julgamento extra petita a sentença que decide interesse da parte autora não expresso no pedido. Entretanto, questões jurídicas transversais, inerentes ao pedido da parte autora, não obstante a ausência de indicação expressa de sua existência na inicial, deve ser resolvidas pelo juiz, inclusive com o necessário fundamento da própria decisão. Não há sentença extra petita quando a condenação defere exatamente o que foi requerido na inicial, a despeito de contrário ao interesse da parte.

4. Em sua petição inicial a parte autora defendeu que juntamente com o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia a concessionária do serviço público deveria “... emitir mensalmente as faturas individualizadas do consumo que vier a ser realizado, possibilitando que a Autora possa permanecer honrando com seus compromissos.” (ID 49723854 - Pág. 5)

5. Portanto, se mostra pertinente ao pedido e aos fatos a constituição de obrigação de fazer para que sejam desmembradas as cobranças a partir de julho de 2022. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA.

6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica pressupõe a existência de débito vencido inferior a 90 dias quando da execução do ato e a prévia notificação do consumidor (ou da consumidora) com antecedência mínima de 15 dias. Isso é o que dispõe os arts. 356, 357 e 360 da Resolução Normativa Aneel no 1.000, de 7 de dezembro de 2021.

7. Referida norma encontra-se alinhada com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1412433/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, tema n. 699.

8. Nesse contexto, incumbia à requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, demonstrar a prévia notificação da parte autora e que o débito vencido era inferior a 90 dias no momento da suspensão do fornecimento de energia.

9. Todavia, a peça de defesa não trouxe qualquer elemento de prova nesse sentido, de modo que também reconheço a ilegalidade do ato.

10. É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que “A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014; AgInt no AREsp 2204634/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 12/06/2023)

11. A fixação do dano moral no importe de R$ 4.500,00 para a injusta suspensão do fornecimento de energia elétrica, por aproximados 15 dias, se mostra razoável e proporcional.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJETIDA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.